Tribunal: TJSP
Processo: 1001367-48.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Compromisso de compra e venda. Taxa de assessoria. Sentença de improcedência.
Apela a autora alegando ser indevida a cobrança da taxa de serviço de assessoria, configurada a ocorrência de venda casada, devendo ser restituídos os valores que desembolsou.
Cabimento parcial.
Taxa de assessoria. Abusividade da cobrança reconhecida pelo STJ em recurso repetitivo,

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Compromisso de compra e venda. Taxa de assessoria. Sentença de improcedência.
Apela a autora alegando ser indevida a cobrança da taxa de serviço de assessoria, configurada a ocorrência de venda casada, devendo ser restituídos os valores que desembolsou.
Cabimento parcial.
Taxa de assessoria. Abusividade da cobrança reconhecida pelo STJ em recurso repetitivo, que apontou como abusiva não só a taxa SATI, mas também a cobrança de atividade congênere. Ausência de prova de facultatividade da contratação. Obrigação de ressarcir.
Prescrição. Algumas parcelas pagas antes de três anos do ajuizamento. Incidência da prescrição trienal. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo. Prescrição configurada. Inteligência do art. 206, §3o, IV, do CC
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001367-48.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante TATIANE
PAZ DE LYRA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001367-48.2020.8.26.0032 -Voto no 38225 FLP
2
VOTO No: 38225
APELAÇÃO No: 1001367-48.2020.8.26.0032
COMARCA: Araçatuba
MM. Juiz(a) de 1o grau: Dr. (a) Adriana Moscardi Maddi Fantini
APELANTE (S): Tatiane Paz de Lyra Souza (Justiça Gratuita)
APELADO (S): MRV Engenharia e Participações S/A
FLP
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Compromisso de
compra e venda. Taxa de assessoria. Sentença de improcedência.
Apela a autora alegando ser indevida a cobrança da taxa de
serviço de assessoria, configurada a ocorrência de venda
casada, devendo ser restituídos os valores que desembolsou.
Cabimento parcial.
Taxa de assessoria. Abusividade da cobrança reconhecida pelo
STJ em recurso repetitivo, que apontou como abusiva não só a
taxa SATI, mas também a cobrança de atividade congênere.
Ausência de prova de facultatividade da contratação.
Obrigação de ressarcir.
Prescrição. Algumas parcelas pagas antes de três anos do
ajuizamento. Incidência da prescrição trienal. Tese firmada
pelo STJ em recurso repetitivo. Prescrição configurada.
Inteligência do art. 206, §3o, IV, do CC
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de f. 144/149,
que julgou improcedente ação de restituição de valores proposta por Tatiane Paz de
Lyra Souza em face de MRV Engenharia e Participações S/A.
Alega a autora (f. 150/154) ser indevida a cobrança da Taxa de
Serviço de Assessoria, configurada a ocorrência de venda casada, devendo ser
restituídos os valores que desembolsou.
Recurso respondido (f. 162/168).
Às f. 171 foi determinado, nos moldes do art. 10 do CPC, que as
partes se manifestassem acerca da incidência na hipótese do prazo prescricional trienal
do art. 206, § 3o, V, do Código Civil.
No entanto, o prazo decorreu sem manifestação (f. 173)
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001367-48.2020.8.26.0032 -Voto no 38225 FLP
3
Narra a inicial que em 16/05/2016 as partes celebraram contrato
de compra e venda tendo como objeto o imóvel objeto dos autos. Informa que ao
verificar o extrato fornecido pela vendedora, constatou a cobrança ilegal de uma Taxa
de Serviço de Assessoria no valor de R$ 800,00.
Daí ajuizamento desta demanda.
Procedem parcialmente as razões recursais.
Primeiro, ressalta-se que em primeiro grau já foram concedidos
os benefícios da justiça gratuita à apelante.
Isto superado, passa-se a analisar o que mais se alegou.
A taxa de assessoria/despachante, não obstante alegar a apelada
se tratar de serviço opcional e que, no caso, foi efetivamente contratado e prestado, não
se pode desconsiderar que se trata de uma espécie de taxa de assessoria imobiliária, cuja
cobrança já restou vedada pelo STJ, que reconheceu como abusiva a cobrança do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere.
Neste sentido, o STJ firmou tese, quando do julgamento de
recurso repetitivo, acerca da abusividade da cobrança da taxa de assessoria imobiliária,
razão pela qual os valores devem ser devolvidos. Confira-se:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
VENDA
DE
UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM.
CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR.
VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE
ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA
COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001367-48.2020.8.26.0032 -Voto no 38225 FLP
4
de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO
CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de
corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato
acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese
1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária,
mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2.
III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp
1599511/SP,
Segunda
Seção,
Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, j. 24.08.2016, g.n.).
Nesse contexto, reconhecida a abusividade da cobrança, não
altera o resultado do julgamento a alegação da apelada de que a celebração do “Termo
de Opção Serviços de Registro de Contrato” de f. 105/106 não estava vinculada à
celebração do contrato de compra e venda.
Entretanto, o extrato de pagamento de f. 15/17 indica que parte
dos pagamentos ocorreram antes de 3 anos do ajuizamento da ação, sendo descabida a
restituição de tais valores, porque incidente a prescrição trienal estabelecida para o
pedido de ressarcimento de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 206, § 3o, IV,
do CC.
Nesse sentido é a orientação do STJ ao firmar tese quando do
julgamento de recurso repetitivo:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
VENDA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001367-48.2020.8.26.0032 -Voto no 38225 FLP
5
UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM.
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICOIMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
AO
CONSUMIDOR.
PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos
valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de
assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, §
3o, IV, CC).
1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso
Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando
acerca de situação análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento
do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais
de três anos depois da celebração do contrato.
2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial. 3.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1551956/SP, Segunda Seção, Rel.
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 24.08.2016).
Assim, os valores comprovadamente pagos pela apelante,
observado o prazo prescricional trienal, deverão ser restituídos, com correção monetária
do desembolso e juros de mora da citação.
Por fim, mesmo parcialmente provido o recurso, a sucumbência
é preponderante da apelada, que arcará com as custas e despesas processuais, além de
honorários da parte contrária de R$ 800,00.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001367-48.2020.8.26.0032 -Voto no 38225 FLP
6